Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-67.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704055-67.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNNO EVERTON SILVA DE JESUS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 45783435) interposta por BRUNNO EVERTON SILVA DE JESUS contra a sentença (ID 45783430) prolatada pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal que, nos autos da ação acidentária ajuizada pelo apelante em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder ao autor auxílio-acidente desde 15.11.2021. Pretende o apelante a condenação do INSS ao pagamento do auxílio-doença acidentário relativo ao lapso temporal de 15.7.2021 a 15.11.2021. No entanto, não se discutiu nos autos tal direito, conforme se verifica na sentença, da lavra do ilustre Juiz de Direito, Dr. Vitor Feltrim Barbosa, cujos fundamentos reproduzo integralmente: Decido. Sem questão preliminar, passo à análise do mérito da pretensão jurídica. A questão de fato resolve-se sem maiores complexidades, muito porque deve fundar-se na análise do quadro clínico e da perícia médica a que se submeteu o autor. Para fins de concessão de benefício acidentário, necessária a presença de nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei no 8213/91. Há prova do nexo causal entre o fato e o trabalho do autor, pois consta dos autos Ocorrência Policial que descreve o evento danoso laboral sofrido pelo segurado durante o exercício da atividade profissional. Some-se a tanto que a perícia judicial reconhece a relação de causalidade ao atestar ser o autor portador de sequela de trauma em mão esquerda resultante de fratura exposta de falange proximal de dedo anular esquerdo tratada cirurgicamente, e fratura de clavícula direita, tratada conservadoramente, concluindo que se trata de acidente do trabalho típico. Com efeito, não há dúvida da presença do nexo causal. O perito judicial revelou categoricamente que há redução parcial e permanente da capacidade laboral, de caráter multiprofissional, apresentando o segurado debilidade permanente dos movimentos de preensão palmar com a mão esquerda. O laudo pericial admite a existência de redução e não de incapacidade laboral, de modo que o segurado deve perceber auxílio-acidente desde 15/11/21, pois o fato, na verdade, cuida de restrição laboral, a demonstrar que a pretensão jurídica formulada encontra amparo no art. 86 da Lei no 8213/91. Não se indaga de aposentadoria por invalidez, por não preencher o autor requisito para tanto indispensável, que consiste na incapacidade permanente e total para toda e qualquer atividade laboral, conforme o art. 42 da Lei no 8213/91. Isto posto, julgo procedente em parte o pedido para condenar o réu a conceder auxílio-acidente desde 15/11/21, obrigando-se o réu a pagar ao autor as parcelas vencidas e não quitadas com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, e juros moratórios legais desde a citação do réu, abatendo-se o valor já pago administrativamente e/ou por força de tutela antecipada, e outras parcelas percebidas a título de benefício de percepção legalmente incompatível, apurada a quantia devida em sede de liquidação de sentença, prescritas as parcelas que antecedem o qüinqüênio anterior à propositura da ação. Mantenho a produção dos efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida. Face à sucumbência e considerando a iliquidez da obrigação, condeno o réu a pagar honorários advocatícios cujo percentual será definido na liquidação do julgado, a teor do art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil c/c a Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça. Sem custas, visto tratar-se o réu de autarquia previdenciária, conforme orientação jurisprudencial do E. TJDFT. Sentença com resolução de mérito (C.P.C., art. 487). Deixo de submeter a sentença ao reexame necessário, considerando que o teto do valor pago aos benefícios previdenciários não suplanta o limite legal de mil salários-mínimos (C.P.C., art. 496, § 3o, I). P. R. I. Tem-se, então, ofensa ao princípio da dialeticidade, pois a parte autora apresentou recurso sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, colham-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida. III. Apelação não conhecida. (Acórdão 1391505, 07036577920208070019, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - Constatando-se que os temas abordados na Apelação não guardam correspondência com o que foi decidido em sentença, resta, pois, evidenciada a dissociação da fundamentação expendida no recurso com o conteúdo do ato judicial recorrido, impondo-se, nos termos do art. 932, III, do CPC, o não conhecimento da irresignação recursal por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1337805, 07138545020208070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nem se cogita a aplicação do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, haja vista se tratar de vício, obviamente, insanável. Diante dos fundamentos expendidos, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador